Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725920-94.2022.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO MENEZES ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO MENEZES ABREU, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF. Em breve síntese, aduzem os impetrantes que o paciente foi pronunciado pela prática do crime descrito no art. 121, caput, do Código Penal, tendo sido decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo. Sustentam que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. Não há elementos que justifiquem a manutenção da prisão, tendo o paciente respondido a todo o processo em liberdade, sem que lhe tenha sido imposta qualquer medida cautelar. Asseveram que a gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar. Dizem não haver prova da embriaguez do paciente no momento do acidente, de forma que resta afastado eventual perigo à ordem pública, tampouco subsiste contemporaneidade na decisão que decretou a prisão. Não há, ainda, demonstração de risco de reiteração delitiva. Asseveram que a única testemunha que alega que o paciente participava de “rachas” e que corria em alta velocidade nas vias do Distrito Federal é a mesma que afirma que ele havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, havendo nítida divergência entre os laudos e depoimentos de testemunhas, pois o paciente não estava embriagado no momento do fato. Ademais, a testemunha indicada seria sua ex-companheira, que não comprovou suas alegações. Sustentam que o paciente não possui interesse em fugir da sua responsabilidade, tendo comparecido a todos os atos processuais, além de ter residência e emprego fixos e ser tecnicamente primário, não havendo qualquer indício de que sua liberdade comprometeria a aplicação da lei penal. Afirmam que “o magistrado não deveria poder decretar prisões preventivas para ‘preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar’, visto que o essencial trabalho de um magistrado não é combater a criminalidade e preservar a segurança social, trabalho esse que, constitucionalmente, está a cargo do Ministério Público e das Polícias constituídas”. Aduzem, no que diz respeito à suposta prática criminosa cometida no dia 24/07/2021, que o paciente foi solto em audiência de custódia, não tendo sido sequer iniciada a instrução processual. Quanto ao segundo processo mencionado pelo Juízo, diz respeito à suposta lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a pretensa vítima, sua ex-companheira, testemunha de acusação e que destoa em suas alegações de todo o conjunto probatório discutido no processo de origem. O paciente foi absolvido na ação que tramitou ao mesmo tempo do processo de origem (0002106 05.2020.8.07.0020), utilizada como fundamento da preventiva. Por fim, sustentam que a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas. Colacionam diversos precedentes em abono às suas teses. Pedem a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, conforme sentença de pronúncia proferida em seu desfavor. Ao crime imputado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante se extrai dos autos, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente ao paciente. Ressalto, ainda, que os requisitos e necessidade da prisão preventiva do paciente já foram analisados por esta Turma por ocasião do julgamento do HBC 0731762-89.2021.8.07.0000. A propósito, confira-se o teor da respectiva ementa: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO DECRETADA APÓS REQUERIMENTO MINISTERIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal pela suposta prática do delito de homicídio praticado na condução de veículo automotor. 2. A prisão para garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta dos fatos e pelas anotações posteriores pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica e porte de arma de fogo com numeração raspada e de grande quantidade de munição. 3. A notícia que o réu teria ameaçado a testemunha sigilosa, a qual requereu sigilo de seus dados, justifica o encarceramento para a conveniência da instrução criminal. 4. Inexiste fundamento para a prisão cautelar com amparo na aplicação da lei penal, eis que a decisão combatida se baseou em mera presunção de fuga, sem que haja nada de concreto nos autos. O fato de o paciente responder por outros delitos não conduz, necessariamente, à conclusão que se evadirá. 5. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva. 6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 7. O alegado estado de saúde do paciente não indica a incompatibilidade do prosseguimento do tratamento no cárcere. 8. Ordem admitida e denegada. A defesa formulou, ainda, pedido de prisão domiciliar, que foi negado por esta Turma, no julgamento do HBC 0700456-68.2022.8.07.0000. Confira-se: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, é modalidade especial de recolhimento, cabível em substituição à prisão preventiva, por questões humanitárias e excepcionais, elencadas nos incisos I a VI, do citado dispositivo legal. 2. O relatório emitido pela Direção do CDP II não atesta incompatibilidade do tratamento necessário ao paciente, ou a existência de grave risco decorrente da manutenção do seu encarceramento, motivo pelo qual não se revela adequada e imprescindível a substituição do encarceramento cautelar pela prisão humanitária. 3. Não se confunde a prisão domiciliar, de índole cautelar, prevista no art. 318 do CPP, com a prisão albergue domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, eis que essa última consiste em hipótese de cumprimento de prisão definitiva em regime aberto, em residência particular. 4. Ordem admitida e denegada. Conforme consignado pelo Juízo de origem, a conduta foi praticada pelo paciente com elementos de especial gravidade, que resultou na morte de duas pessoas, subsistindo indícios de que o comportamento do paciente coloca em risco a manutenção da paz social, fazendo-se necessária a segregação cautelar. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente (37955927): “(...)A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, conforme os fundamentos da pronúncia acima descritos, existem elementos suficientes de autoria e a materialidade do delito está comprovada. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do réu, que indica que ele apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Consta dos autos que o réu, em tese, no dia, hora e local dos fatos, após o consumo de bebidas alcoólicas e conduzindo veículo automotivo em velocidade muito superior ao da via, colidiu seu veículo contra o carro VW Gol, Placa JHC-1719/DF, matando os seus passageiros. Segundo depoimentos de testemunhas, o réu, mesmo após os fatos e a instauração do presente processo continuou a conduzir seu veículo em alta velocidade pelas vias do Distrito Federal, inclusive participava de competições ilegais (rachas) nas vias públicas. Além disso, consta dos autos informação de que no dia 24 de julho de 2021, o réu foi preso em flagrante após fugir da polícia, conduzindo veículo em alta velocidade e portando arma de fogo com numeração raspada e grande quantidade de munição .40 (Processo no 0705523-06.2021.8.07.0014). Mais ainda, em consulta aos sistemas do e.TJDFT, verifica-se que o acusado responde a outro processo criminal por fatos praticados após o descrito na presente denúncia (0002106-05.2020.8.07.0020). A partir dos elementos listados, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, a testemunha sigilosa informou que já foi ameaçada pelo réu, razão pela qual requereu sigilo de seus dados. Assim, a prisão preventiva do réu é necessária para a conveniência da instrução criminal. Ademais, informações referentes ao processo no 0705523-06.2021.8.07.0014 indicam o risco da liberdade do réu para a aplicação da lei penal, uma vez que demonstra a possibilidade concreta de o réu tentar fugir para não cumprir eventual penal imposta, tendo o réu demonstrado deboche frente a autoridade policial e a atividade de segurança pública. Deste modo, entendo que a decretação da prisão preventiva do réu é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. DISPOSITIVO: Diante de todo o exposto, PRONUNCIO THIAGO MENEZES ABREU, pela prática do fato descrito art. 121, CAPUT, do Decreto-Lei n.o 2848/40 - Código Penal/CP. Mais ainda, conforme fundamentos acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE THIAGO MENEZES ABREU.” Formulado pelo de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido com os seguintes fundamentos (Num. 3795592): “(...) A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do réu (ID 131209220). O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão cautelar no ID 132189895. Passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu, alegando, em síntese, não subsistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva e requerendo, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Primeiramente, a prisão preventiva não caracteriza a antecipação do julgamento do mérito do fato e não prejudica a ampla defesa e o contraditório. Para a aplicação da prisão cautelar deve-se analisar se nos autos existem comprovação da materialidade e se existem indícios suficientes de autoria. Destaca-se que os indícios de autoria para a decretação de uma prisão cautelar não precisam ter a mesma força que os indícios de autoria necessários para a convicção em caso de uma condenação criminal. Diferentemente do alegado pela defesa, até o momento, não há fatos novos que afastam os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, restando intocados a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar (ID 130326713 – autos no 0724368-91.2022.8.07.0001), a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. Ademais, a contemporaneidade estava presente no momento da decretação da prisão preventiva do denunciado. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário, havendo inclusive data designada para a realização da sessão plenária. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade , ou seja, analisar se a medida é adequada , necessária e proporcional em sentido estrito. A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tais objetivos, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública, assim como existem informações nos autos de que o réu teria continuado a praticar atos semelhantes àqueles que ensejaram o presente processo, tendo sido preso em flagrante delito conduzindo veículo em alta velocidade e portando arma de fogo com numeração raspada e grande quantidade de munição .40, bem como há informações de que a testemunha sigilosa teria informado que o réu a teria ameaçado. Destaca-se, ainda, que o réu, quando estava em liberdade, deixou de se apresentar à justiça, somente sendo encontrado após a sua prisão. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados . A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes, ter domicílio fixo e labor lícito não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1249517, 42002, 796054, 1248240, 669668 e 235632). Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se a gravidade concreta da conduta, a evidenciar alta periculosidade, uma vez que o paciente, ao que parece, dirigia em alta velocidade (180 km/h) por uma via na qual a velocidade máxima permitida era de 80km/h, vindo a colidir com um veículo e acarretando a morte instantânea de seus passageiros. Embora lhe tenha sido concedido inicialmente o direito de responder ao processo em liberdade, deixou de se apresentar à justiça, somente tendo sido localizado após sua prisão. Além disso, após os fatos pelos quais fora pronunciado na origem, envolveu-se em outra ocorrência, tendo sido preso em flagrante conduzindo veículo em alta velocidade e portando arma de fogo com numeração raspada e grande quantidade de munição .40. O fato de ter sido colocado em liberdade em audiência de custódia na ocasião dessa prisão, ao contrário do argumentado pelos impetrantes, não afasta a gravidade dos delitos, na verdade, evidencia a sua periculosidade e reiteração criminosa. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do acusado e justificam a necessidade de mantê-lo preso no intuito de coibir a continuação dessas práticas delitivas. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: (...) 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais, ações penais em curso e passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1306699, 07501966320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, da descrição acima extrai-se a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Ademais, não se trata o habeas corpus de via adequada para o revolvimento de questões relativas à prova, como pretendem os impetrantes, cujo exame deve ser feito inicialmente perante o Juízo de origem, em sede de cognição exauriente. No aspecto, consigno que a sessão plenária foi designada para o próximo dia 24/08/2022. Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator